Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704817-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: BAGDA CRISTINA DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI - ME contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que julgou improcedente o pedido de impugnação de crédito (autos no 0709571-68.2022.8.07.0015, ID no 143864992). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça em razão da sua condição fática e jurídica de falida (ID no 43501460). 3. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência de renda, a agravante reiterou a necessidade de concessão do benefício. Juntou os documentos de IDs no 46088340 a no 46088343. 4.É o necessário. 5. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 6. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 7. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo(intuito personae),e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 3/12/2022, às 16 horas). 13. A decretação da falência, por si só, não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. É necessário que a empresa comprove que seu ativo é incapaz de saldar as suas dívidas. Precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020. 14. A simples cópia da sentença que decretou a falência, do edital da 2a relação de credores e do comprovante de inscrição de situação cadastral com a descrição de “inapta” são insuficientes para demonstrar a impossibilidade do recolhimento do preparo (R$ 42,16). 15. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. DISPOSITIVO 16. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 17. Intime-se a agravante, Massa Falida Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO